Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CDIH DE 28.11.2018. PRECEDENTE DO STJ. AGRG no RHC 136.961/RJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, a Resolução de 22/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), bem como o precedente do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ) possuem contornos específicos, não podendo sofrer extensão de seus efeitos a outros casos que não se enquadram esfera da referida Resolução.

2. A situação existente na Penitenciária do Distrito Federal (PDF-1) não se assemelha a do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC.

3. Recurso conhecido e desprovido.